Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇA EM EXCESSO. PRESTAÇÃO ADIMPLIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo havido o reconhecimento, ainda que parcial, do pedido, era o devido o acolhimento parcial dos embargos à execução e a redução do crédito.

2. É lícita a cláusula que determina o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento das prestações pactuadas, ficando o devedor em mora por sua integralidade a partir da parcela inadimplida.

3. Em razão do vencimento antecipado das prestações, os juros incidem sobre todo o crédito remanescente a partir do inadimplemento, a teor do art. 397 do Código Civil.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.